Tribunal: STF
Processo: HC 206286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Carreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 639.703/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti.



    Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). 



    Sustenta a impetrante, em suma, constrangimento ilegal imposto ao paciente, ante a falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme assevera, não observou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem o disposto nos artigos 315 do CPP e 93, IX, da CF.



    Afirma a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, notadamente a primariedade, residência no distrito da culpa e exercício de atividade empresarial na qualidade de microempreendedor individual.



    Articula com a possibilidade de oferecimento do ANPP (acordo de não persecução penal), bem como do regime domiciliar, aludindo à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, considerado o quadro de pandemia.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa do cárcere (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 315 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Foi apresentada motivação idônea para justificar a prisão preventiva do réu – notadamente, a apreensão de quase de 10 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 87 g de skunk e 192 g de crack –, circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta em tese perpetrada e, por isso mesmo, constituem elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema. 



    3. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar a particular periculosidade do acusado. 



    4. O Juízo singular foi claro ao afirmar que não ficou comprovada nenhuma condição prévia de saúde do paciente que o insira no grupo de risco da Covid-19, a justificar a concessão de prisão domiciliar.



    Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    5. Ordem denegada.” (Doc. 6).



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar do paciente, cumpre destacar que a prisão está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, conforme destacou o Juízo processante:



    “O fato imputado ao autuado é concretamente grave, ante a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente de variadas espécies: 9,8kg de maconha, 1,1kg de cocaína, 87,4g de skunk e 192,1g de crack. A quantidade e variedade de drogas indicam, em análise perfunctória, envolvimento não superficial com o narcotráfico, sendo elevado o risco de reiteração delitiva. 



    Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública. 



    Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade o autuado encontraria os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva”. (Grifos do original).



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Cumpre ressaltar, ademais, não haver “ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17)



    Destaco, no ponto, trecho do voto do Relator do habeas corpus deduzido perante o STJ:



    “Na hipótese, foi apresentada motivação idônea para justificar a prisão preventiva – notadamente, a apreensão de quase de 10 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 87 g de skunk e 192 g de crack –, circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta em tese perpetrada e, por isso mesmo, constituem elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema” (Doc. 6 grifos do original)



    Quanto à aplicação da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, assentou:



    “Ademais, o Juízo singular foi claro ao afirmar que não ficou comprovada nenhuma condição prévia de saúde do paciente que o insira no grupo de risco da Covid-19, a justificar a concessão de prisão domiciliar. Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”



    Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Como visto, a impetrante não comprovou situação de excepcionalidade a viabilizar a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020.



    Por fim, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente